Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703563-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I.O.L. IMPLANTES LTDA AGRAVADO: MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, I.O.L. IMPLANTES LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0702027 13.2023.8.07.0009) iniciado em desfavor de MEDIC CIRURGICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP. Após o recebimento do recurso, o magistrado de origem proferiu a seguinte decisão: “Em relação ao ofício entre órgãos de ID. 226188130, verifico que houve possível equívoco no encaminhamentos da comunicação entre órgãos de ID. 226188129 a este processo. Oficie-se ao Diretor da 2a Turma Cível para informar que houve um possível erro na juntada da comunicação entre órgãos, pois não há decisão em cumprimento de sentença proferida nos autos deste processo. Assim, a decisão agravada e indicada na comunicação deve se referir a outro processo, pois não foi proferida nos autos do processo n ° 0732877-79.2020.8.07.0001. CONFIRO FORÇA DE COMUNICAÇÃO À PRESENTE DECISÃO. Após, retornem-se os autos ao arquivo definitivo.” Intimado a se manifestar acerca do interesse processual, a agravante esclareceu que, por erro material acabou mencionando o número do processo principal e não o do cumprimento de sentença (ID no 70203111). À Secretaria para retificação do número do processo de origem. Comunique-se ao Juízo do cumprimento de sentença no 0702027 13.2023.8.07.0009, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 14:44:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador